Tribunal: TJBA
Processo: 8001882-05.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001882-05.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAROLDO DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
BRUNA PEREIRA GONSIORKIEWICZ

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JORNADA DE 40 HORAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que reformou sentença e reconheceu o direito de servidor municipal ao recebimento de adicional por tempo de serviço calculado sobre a jornada de 40 horas semanais, incorporada por exercício contínuo desde 2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou incorreta valoração jurídica dos fatos ao desconsiderar a alegada precariedade das horas suplementares exercidas pelo servidor e ao definir como base de cálculo do adicional o vencimento de 40 horas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou integralmente a controvérsia, reconhecendo que o servidor comprovou o exercício contínuo da jornada ampliada por mais de cinco anos, preenchendo os requisitos legais para o enquadramento definitivo.

4. Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, sendo incabível rediscussão do mérito na via estreita dos embargos declaratórios.

5. A simples discordância com o resultado não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, com base em prova documental, reconhece o direito ao enquadramento automático na jornada de 40 horas e à incidência do adicional por tempo de serviço sobre o respectivo vencimento. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei Municipal nº 268/2007, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001882-05.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante HAROLDO DOS SANTOS CONCEICAO e como apelada MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.